Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:normal">AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO NA POSSE DA COMPRADORA. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:normal">1. A má-fé não pode ser presumida, devendo ser necessariamente comprovada quando alegada como causa de invalidade de negócio jurídico.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:normal">2. Se o contrato de compra e venda de veículo amparado em relação de representação válida e vigente foi firmado e concluído aparentemente de boa-fé, seus efeitos devem ser mantidos até prova em contrário.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:normal">3. Mostrando-se necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, não merece provimento o recurso interposto contra a decisão que revogou a ordem judicial de busca e apreensão do veículo, até que decisão definitiva venha esclarecer adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas havidas na relação contratual entabulada entre as partes litigantes.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:normal">4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.